Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703886-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO contra decisão (ID 112345598 – autos de origem) da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0708542-08.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 4.121,19. Na oportunidade, reconheceu a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção, homologando os cálculos de ID 110153125. Em razão da sucumbência, condenou a parte exequente/agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do excesso decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 32545144), defende a aplicabilidade, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. Sustenta que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente”. Alega ter o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a aplicabilidade imediata da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive os processos em que já houve o trânsito em julgado. Aduz, ainda, ter o Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública. Assevera restarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, “eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum para que seja rejeitada a impugnação do DF, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial que seja aplicado, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência. Preparo (ID32545151 e ID 32545148). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 4.121,19; reconheceu a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção e homologou os cálculos de ID 110153125. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão agravada (despacho de ID 112345598 – autos de origem), o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a expedição das requisições de pagamento à preclusão do decisum ou trânsito em julgado do agravo de instrumento. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator